Tribunal: STF
Processo: RE 489012
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Contribuinte que pretende creditar-se do ICMS decorrente da aquisição de materiais para reforma e construção, ainda que explore atividade comercial desatrelada dos fins a que se destinam as mercadorias. Tentativa de classificar os bens como ativo fixo. Impossibilidade. Os bens destinados ao ativo fixo estão sujeitos a um regime de creditamento que não provém da Carta Política. A estreita via do recurso extraordinário não comporta o debate sobre a classificação das mercadorias. Incidência da Súmula nº 279 na espécie. 



    1. A agravante vindica o direito de creditar-se de mercadorias supostamente destinadas ao ativo fixo. Pretensão que deve ser rechaçada de plano em virtude de o referido crédito possuir fundamento na Lei Complementar nº 87/96, não tendo, portanto, a tese de direito ressonância constitucional.



    2. A contribuinte pretende fazer imprimir a predicação de ativo fixo às mercadorias que destinou a reforma e construção de estabelecimento. A estreita via do apelo extremo não comporta o debate acerca da classificação das mercadorias, dada a vedação ao reexame de fatos e provas. Óbice constante da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.